Tribunal: TJSP
Processo: 1027502-19.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em membros superiores, inferiores e coluna - Exercício das funções de auxiliar de serviços/ajudante externo/promotor - Plena capacidade de trabalho constatada na perícia médica judicial - Nexo de causalidade devidamente afastado - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Nulidade da sentença - Vistoria ambiental e prova oral não realizadas - Repetição da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em membros superiores, inferiores e coluna - Exercício das funções de auxiliar de serviços/ajudante externo/promotor - Plena capacidade de trabalho constatada na perícia médica judicial - Nexo de causalidade devidamente afastado - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Nulidade da sentença - Vistoria ambiental e prova oral não realizadas - Repetição da prova técnica postulada - Reforma do julgado - Demais elementos que confirmam a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais -Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Nulidade - Inocorrência - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas - Ausência de vícios ou irregularidades no trabalho técnico - Desnecessidade de outras diligências - Exame médico minucioso - Incapacidade laborativa e nexo de causalidade não constatados - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ, como ressaltado pelo juízo - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma.
RECURSOS DESPROVIDOS.